Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726074-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES AGRAVADO: AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Acão de Conhecimento ajuizada contra AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. Esta a decisão combatida: “Noticia o autor que adquiriu junto à ré equipamentos para monitoramento eletrônico de sua residência. Sobrevindo, contudo, o mau funcionamento dos dispositivos em questão, a requerida não teria se desincumbido de realizar a manutenção deles dentro do prazo da garantia contratada, razão pela qual postula o autor injunção liminar compelindo a parte adversa a promover a substituição dos bens objeto da relação jurídica ‘sub judice’. Considerando, porém, os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de iminente perecimento do direito do autor, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a antecipação de tutela postulada” (ID 28120882, grifei). Nas razões, diz o agravante: “Veja-se que há, na hipótese dos autos, estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à medida em que há prova da inconsistência técnica do sistema de segurança, havendo reconhecimento expresso da parte Agravada acerca do defeito do produto/serviço, o que evidentemente deixa o Agravante e sua família em extrema vulnerabilidade patrimonial, física e sobretudo emocional, pois há muitos anos utiliza o serviço de monitoramento eletrônico, não só pela tranquilidade que lhe proporciona, mas por necessidade. Resta comprovada, portanto, a verossimilhança das alegações. Por sua vez, o periculum in mora resta evidenciado pelo fato de que a incolumidade física, psíquica e patrimonial do Autor e de sua família está exposta, uma vez que os sistemas de monitoramento não funcionam adequadamente, da forma que deveriam funcionar, o que ocasiona motivado receio violação à sua segurança, razão pela qual o pleito deve ser acolhido”. E requer: “Ante o exposto, requer a Vossas Excelências: a) a concessão da liminar vindicada em caráter recursal, a fim de que seja determinada a imediata substituição do produto defeituoso, garantindo a higidez e correto funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico com todas as funcionalidades previstas no prazo máximo de 30 dias; b) A intimação do Agravado para que apresente resposta no prazo legal ao presente Agravo de Instrumento; c) Ao final, requer o provimento do presente recurso, confirmandose a liminar concedida, para que seja a Agravada compelida a promover a troca/substituição do equipamento defeituoso na residência do Agravante, garantindo a higidez e correto funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico com todas as funcionalidades previstas no contrato”. Preparo regular (IDs 28120883 e 28120884). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC: decisão interlocutória pela qual indeferido pedido de tutela provisória; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante requer liminar para “que seja determinada a imediata substituição do produto defeituoso, garantindo a higidez e correto funcionamento do sistema de monitoramento eletrônico com todas as funcionalidades previstas no prazo máximo de 30 dias”. No entanto, nesta sede e pelo menos no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: I- “a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” e II- “não emerge, neste momento processual, a percepção da necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de iminente perecimento do direito do autor”. Como se vê, a fumaça do bom direito se afigura muito mais presente na decisão agravada que na insurgência do agravante. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PARCELAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. ÓBICES LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. ( ). 4. Eventual deferimento de pretensão liminar que implique esgotamento do objeto da ação configura afronta tanto ao disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, quanto ao disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. Não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento a existência de matérias cujo esclarecimento se impõe mediante instauração de contraditório e abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual. 6. Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1333371, 07524787420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 25/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AFETIVOS C/C LIMINAR CAUTELAR DE BLOQUEIO DE BENS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. ( ). 3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1230907, 07206188920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DOS ADMINISTRADORES, BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO EM FACE DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, inviabilizando a concessão da antecipação de tutela. 3. Na hipótese, não sobressai o periculum in mora, porquanto os fatos noticiados, em sua maioria, datam de anos atrás, inexistindo fatos novos aptos a justificar a alegada urgência que impeça aguardar o deslinde da demanda. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1217831, 07107119020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora